Tribunal: TJES
Processo: 5010966-27.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010966-27.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FELIPE AGUIAR GUIMARAES

RECORRIDO: L G TOSE LTDA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010966-27.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

FELIPE AGUIAR GUIMARÃES

RECORRIDA: L G TOSE LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 5° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Verifica-se, ainda, que a recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 6873961).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
FELIPE AGUIAR GUIMARÃES
em face da sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial, que visava a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em razão de defeito no produto (bota com solado rachado).

Verifico que estamos diante de uma típica relação de consumo e o juízo sentenciante, com razão, analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Após análise detida das razões recursais, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Em relação ao suposto dano moral suportado, entendo pelo seu não cabimento, pois não é qualquer situação de transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

Não restou configurada qualquer lesão de ordem extrapatrimonial ao recorrente, conforme muito bem fundamentado pelo juiz sentenciante. Veja-se a fundamentação da sentença:

[...]Ademais, conforme narrado pelo Autor, foi fornecido pela parte Requerida voucher no valor da compra realizada na loja, com intuito de solucionar a questão administrativamente, que apenas não foi utilizado por opção do Requerente.

Nesse sentido, entendo que os fatos narrados pela Requerente não apresentam circunstância excepcional de afronta ou ofensa aos atributos de sua personalidade, sendo considerado mero aborrecimento, relativo a fato cotidiano, não havendo que se falar, portanto, em indenização por dano moral no presente caso, visto que este não pode ser utilizado como fonte de lucro.”

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Na oportunidade, indefiro a AJG porque se extrai dos autos (inclusive da narrativa inicial de viagem à europa) a possibilidade de pagamento das custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)